Tribunal: TJMT
Processo: 1009166-76.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Vide súmula vinculante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009166-76.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ZELIA PRADELA DE OLIVEIRA - CPF: 304.051.141-68 (RECORRIDO), TAISE CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAUJO PORTO - CPF: 005.084.501-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula vinculante.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA POR TERRENO SUJO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. MERA DEVOLUÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA COM ANOTAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 74/2009. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para anular o Auto de Infração.

2.

A autora, ora recorrida, ajuizou ação visando anular multas administrativas aplicadas pelo Município sob o fundamento de que não teria sido regularmente notificada da autuação referente à manutenção de terreno urbano em desacordo com a legislação municipal, o que teria violado seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

3.

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da notificação realizada pelo Município de Rondonópolis no procedimento administrativo que culminou na aplicação de multa à recorrida.

4.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei Complementar Municipal no 74/2009, que disciplina a matéria, estabelece em seu artigo 2o, inciso I, o procedimento a ser adotado pela Administração Pública Municipal quando constatada a existência de terrenos em situação irregular: “I - notificar o proprietário ou possuidor pessoalmente ou por correspondência com Aviso de Recebimento no endereço do infrator constante do Cadastro Imobiliário Fiscal ou pela via editalícia quando a notificação pessoal se frustrar, mediante publicação no Diário Oficial do Município, com prazo de 15 (quinze) dias para que promova a drenagem, aterro, limpeza ou remoção de entulho e detrito, sob pena de multa.”.

5.

Da análise do dispositivo legal, verifica-se que a notificação por edital é medida excepcional, somente admitida quando frustrada a notificação pessoal ou por correspondência com Aviso de Recebimento.

6.

No caso em apreço, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, houve tentativa de notificação via postal que restou frustrada, com a anotação “endereço insuficiente”. Ocorre que a mera devolução da correspondência com a anotação “endereço insuficiente” não configura, por si só, o esgotamento das tentativas de notificação pessoal que autorizaria, de plano, o recurso à via editalícia. Nesse contexto, caberia à Administração Pública, antes de recorrer à notificação por edital, empreender diligências complementares para obter o endereço correto da administrada, seja consultando outros cadastros públicos, seja realizando verificação in loco, especialmente considerando que se trata de proprietária de imóvel regularmente inscrito no cadastro imobiliário municipal.

7.

Ademais, é importante ressaltar que a presunção de legitimidade dos atos administrativos, embora seja princípio basilar do Direito Administrativo, não é absoluta e pode ser afastada quando demonstrada a inobservância dos requisitos legais para sua prática. No caso, a inobservância do procedimento estabelecido na própria legislação municipal para a notificação do proprietário compromete a validade do ato administrativo subsequente.

8.

Assim, a sentença recorrida não merece reparos e deve ser mantidas por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.
Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025